Tribunal: TJMT
Processo: 0013033-36.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0013033-36.2009.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[PECULATO, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CORRUPÇÃO]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A QUESTÃO DE ORDEM, AFASTOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal. Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 0013033-36.2009.8.11.0042 (Código 145714), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042);
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
condenados a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042); e
Geraldo Lauro
foi condenado a 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042).

Frisa-se, incialmente, que a presente ação penal foi sentenciada em conjunto com a ação penal nº 16113-08.2009.811.0042, ao considerar a conexão entre os feitos, de modo que o juízo singular realizou a somatória das reprimendas impostas, totalizando a pena de
Joel e José Quirino
por peculato (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP –,
Nilson Roberto
por peculato (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP –, e de
Geraldo Lauro
por peculato majorado por ser ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 327, § 2º, ambos do CP, c/c art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP – (Id. 153142652).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, ao considerar as 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo singular. Aduz também que a conduta social deveria ter sido depreciada, bem como a pena pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa. Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa.

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados, sob assertiva de que “
Nivaldo Araújo tinha acesso ao escritório donde esgueirando-se quanto os irmãos Quirino não estavam certamente usurpou documentos e utilizou para prática ilícita, sendo certo que nenhuma participação tiveram os acusados”
(
sic
). Assim, objetivam o provimento do recurso para que seja
“reformada a sentença exarada, e anulada, pois não obedeceu aos critérios legais, sem apontar esmiuçadamente e detalhadamente como fora praticada a suposta conduta, pois fora genérica, sem provas legais (...)”
(id. 153142657).

Por sua vez,
Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais requereu, preliminarmente, que
“já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, por fazer operações de empréstimos, inclusive para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e aos Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, e que, este processo, com a mantença da condenação já lavrada em Primeiro Grau, importaria num injustificado bis in idem, com ofensa a coisa julgada”
(
sic
). Ainda, sustentou ser fundamental o sobrestamento do presente apelo com o fito de reunir os respectivos recursos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados no âmbito da operação Arca de Noé, notadamente através de julgamento conjunto.

No mérito, afirmou que a
“sentença condenatória foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos”
(
sic
). Requereu sejam acolhidas as preliminares,
“como a reunião dos processos; apensamento; suspensão do julgamento, com aguardo de todos os processos e respectivos recursos; inépcia das denúncias; declaração de coisa julgada; reconhecimento da continuidade delitiva; anulação de sentença (...) no mérito, seja reconhecido e declarado que os fatos narrados nas denúncias (...) além de não constituírem crimes praticados, também não existe nenhuma prova que (...) tenha concorrido ou cometido algum crime (...) sejam alteradas as penas para o mínimo legal, bem como o seu regime para cumprimento”
.

Nas razões recursais
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, a prevenção do Desembargador Marcos Machado para atuar no presente feito. Ainda, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1ª e 2ª Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Assim, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em Contrarrazões, as partes pugnam pelo improvimento dos apelos opostos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do recurso Ministerial (id. 132178155), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– Condenação - prática do delito previsto no art 312 caput, do CP e art. 1º, V da lei 9.613/98; e GERALDO LAURO pela prática do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita no art 312 caput, com a causa de aumento especial, prevista no art 327, § 2º do CP e art. 1º, V da lei 9.613/98 – Irresignação das Defesas, que interpuseram recurso de apelação e apresentaram suas razões com o respectivo pedido – Inviabilidade, conforme muito bem fundamentado pelo Ministério Público de primeiro grau. 1160/1219 – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença adequadamente fundamentada —
Pelo desprovimento dos recursos
.

Apelo ministerial
– pretendido e recrudescimento das penas – viabilidade –
Pelo provimento do recurso
.”

Em decisão monocrática o Desembargador Marcos Machado suspendeu a tramitação desta apelação criminal até a remessa das apelações interpostas na ação penal conexa (id. 147799672).

Posteriormente, o Desembargador Marcos Machado, determinando a remessa redistribuição a este Desembargador (id. 171197681).

Novamente instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do recurso Ministerial (id. 183806710), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– Condenação –
Peculato
art. 312 caput do CP e art 1º, V da Lei 9.613/98 c/c art 327 § 2º, do CP e art. 1º, V da Lei 9.613/98 – Irresignação defensiva e Ministerial– Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença adequadamente fundamentada —
Pelo desprovimento dos recursos dos réus
– Apelo ministerial pretendendo o recrudescimento das penas – Viabilidade –
Pelo provimento do recurso do MPMT
.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU A PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Bom dia, Excelências,

Antes de começar
a sustentação, serei bem breve porque, como já relatado por vossa excelência, são 10 apelações e 5 já foram julgadas, restando então essas 5 que serão julgadas hoje.

Uma questão de ordem, excelência, pela composição do desta Câmara julgadora, em relação aos processos da Operação Arca de Noé, sua excelência, o eminente hoje desembargador Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, proferiu sentença, não nesses que estão sendo julgados, mas em um outro processo que tem a mesma denúncia, só muda as empresas, então é um questionamento da defesa se não haveria um impedimento de sua excelência, o desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, proferir voto nesses casos, porque enquanto titular da sétima criminal, ele proferiu sentença em um dos casos da Arca de Noé.

Outro questionamento é em relação à sua excelência, o ilustre desembargador Marcos Regenold Fernandes, porque sua excelência participou como membro do Ministério Público, da elaboração das denúncias e da instrução processual.

Então, num primeiro momento, essa seria nossa indagação, se mantida essa composição, mas primeiramente parabenizar sua excelência o desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e sua excelência o desembargador Marcus Regenold Fernandes, é um profundo, imenso prazer deste advogado estar na tribuna num julgamento e que tenha essa composição desses dois novos pares, de vossas excelências, pois a história desses hoje magistrados é brilhante, tanto do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, quanto o doutor Marcos Regenold Fernandes, apesar de diversas divergências que já tivemos ao longo dos anos enquanto sua excelência esteve no Ministério Público, essas divergências sempre foram respeitosas e sempre valorizaram a discussão técnica das questões postas, então, é realmente um imenso prazer para este advogado estar presente na minha primeira sessão da Segunda Câmara com vossas excelências compondo.

Com relação aos processos, as cinco apelações, como sei que a pauta de vossas excelências é extremamente extensa e já houve cinco julgamentos.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

Apenas um esclarecimento, Dr. Alexandre de Sandro Nery Ferreira, o senhor disse que eu teria participado da denúncia e da instrução criminal, não é?

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

De fato.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

O senhor me perdoe, eu já participei de tantos processos no Ministério Público ao longo de 30 anos, mas especificamente da Arca de Noé eu acho que nem estava na capital ainda, era promotor em Rondonópolis e acho que o senhor está ligeiramente enganado ou pode ser que eu esteja?

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Posso estar excelência, posso estar.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

Eu não me recordo de ter participado dessa operação Arca de Noé e nem da instrução dela.

Trabalhei perante a Sétima Vara Criminal como promotor do Gaeco, mas nessa época ainda não havia essa denúncia, que foi realizada em 2013 e nessa época eu trabalhava nas operações de tráfico de drogas.

Sinceramente, não me recordo e acredito que não tenha participado em nenhum momento nem da instrução e nem da denúncia dessa operação.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, aproveitando a consideração, depois retorna-se o tempo o tempo para sustentação, porque tem que se excepcionar neste caso já que está se fazendo oralmente, não temos acesso, ao menos eu não tenho imediatamente a nenhum documento que envolvesse o Des. Marcos Regenold Fernandes nesses processos, mas vossa excelência, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues gostaria de se pronunciar a respeito da questão de ordem?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Sim, senhor presidente.

Fiz uma pesquisa e, de fato, julguei várias ações relativas à Arca de Noé, foi uma operação ampla, mas em relação a esses réus os processos tocaram para o meu colega Dr. Marcos Faleiros da Silva, de maneira que eu me sinto muito bem em julgar, totalmente livre de qualquer parcialidade, inclusive, analisei o voto e concordo com ele. O senhor, está, praticamente, provendo em grande parte o recurso da defesa e desprovendo o recurso do Ministério Público.

Desse modo, não querendo adiantar meu voto, mas seguirei o relator porque entendo que os fundamentos que o Relator usou são procedentes, de maneira que o Dr. Alexandres de Sandro Nery Ferreira, pode ficar tranquilo: Se tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira é se, de alguma forma, pelo bem e pelo mal, me sentisse envolvido na causa, sempre me dei por suspeito por motivo de foro íntimo, e aqui, não é caso de impedimento, porque não trabalhei em nenhum desses processos, não tive contato, embora conheça toda a mecânica daquilo que teria sido, digamos, os fundamentos da condenação porque o mecanismo era o mesmo. Julguei vários casos e verdadeiramente são muito parecidos, mas não me sinto impedido nem suspeito para julgar esses processos.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Excelência, para mim é importante deixar claro que eu tenho certeza absoluta, não só do caráter, da idoneidade, mas do notório saber jurídico de vossas excelências, não seria para a defesa nenhum empecilho que vossa excelência participasse.

Nós, enquanto defesa, nos sentimos obrigados a trazer essas ponderações para evitar qualquer nulidade lá na frente, porque realmente a defesa, no frigir dos ovos, tal qual como colocado como sua excelência, o iminente é relator, os recursos atendem às necessidades do nosso cliente, até porque há nos recursos já julgados, manifestação do próprio Ministério Público, que não tem interesse recursal e inclusive já requerendo a decretação da extinção da punibilidade, então os nossos apontamentos foram para evitar eventual alegação de outras partes de possível nulidade, mas a defesa tem certeza absoluta que vossa excelência não só está apto como tem envergadura moral para proferir um excelente julgamento, a defesa tem essa confiança.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOR RIBEIRO (PRESIDENTE):

Obrigado, Dr. Alexandre de Sandro Nery Ferreira pela explanação.

Com relação ao aspecto da incompatibilidade para julgamento das presentes apelações criminais formuladas, foram rejeitadas e, portanto, indeferidas como questão de ordem, questão prejudicial ao próprio julgamento.

Mantida, portanto a composição desta Câmara.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº nº 0013033-36.2009.8.11.0042 (Código 145714), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042);
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
condenados a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042); e
Geraldo Lauro
foi condenado a 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (fatos descritos nos processos n° 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042).

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Ademais, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Por outro lado, é sabido que para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo à defesa, consoante estabelecido pelo art. 563 do CPP, que estampa o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - Nilson Roberto Teixeira

A autoridade judicial nos autos da ação penal n. 17313-50.2009.811.0042, analisou o pedido de exceção de coisa julgada proposta pelo apelante, consignando que:

“... Analisando, mesmo que perfunctoriamente os autos, em especial o inteiro teor da acusação, verifico que não assiste razão à Defesa do denunciado Nilson Roberto Teixeira, posto que os fatos destacados na denúncia, a capitulação jurídica, os acusados e as condutas atribuídas a cada um dos Denunciados nesta Ação Penal são diversos daqueles que foram objeto de julgamento pela Justiça Federal.

Ressalta-se que, não obstante haja alguma semelhança nas ações ditas delituosas, lá na Justiça Federal foram denunciados juntamente com o excipiente os co-Sentenciados João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves, Silvia Shirata Arcanjo Ribeiro, Adolfo Oscar Sesini, Davi Estevanovick de Souza Bertoldi e Edson Marques de Freitas, em comum com esta Ação Penal apenas o próprio Excipiente e o co-Denunciado João Arcanjo Ribeiro.

Ademais, no Juízo Federal a imputação referiu-se a uma Empresa de offshore especifica, no caso a AVERYRON S.A., sediada no Uruguai, quando foram relatados fatos que caracterizavam crimes diversos daqueles capitulados nesta Ação Penal, quais sejam: Formação de Quadrilha, lavagem de Dinheiro e Crime contra o Sistema Financeiro nacional, com destaque para o fato de que a suposta Quadrilha estaria voltada aos crimes contra o SFN e à consequente Lavagem de Dinheiro, abordagem bem diversa daquela inserida pelo Ministério Público nesta Ação Penal.

Neste Juízo, embora em comum às impurtações de Formação de Quadrilha e lavagem de Dinheiro, a principal imputação é de co-autoria em crime de peculato, narrando à denúncia fatos e circunstâncias que divergem, em suas premissas jurídicas e legais, daqueles fatos que foram objeto da Ação Penal na Justiça Federal, isso sem contar a diversidade de acusados.

O Excipiente, segundo a denúncia, era gerente da Empresa Confiança Factoring, bem diversa da Empresa Uruguaia, e nessa qualidade realizava operações financeiras com Dirigentes da Assembleia Legislativa deste Estado. Estes Parlamentares Estaduais, relata a denúncia, emprestavam dinheiro da Confiança Factoring, e, em troca, entregavam cheques emitidos contra a Assembleia Legislativa. Tais cheques emitidos, depois de fraudes à licitação, eram nominais à firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA, no caso especifico desta Ação Penal, mas na verdade eram encaminhados para a Confiança Factoring pelos próprios Dirigentes da Assembleia Legislativa, sendo lá era efetuada a troca dos cheques por dinheiro, simulando-se mais uma operação inexistente entre a firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA e a Confiança Factoring para justificar a troca dos cheques.

Não restam dúvidas de que a Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812 apesar de envolver alguns Réus comuns, traz fatos diversos daqueles que foram objeto de Ação Penal na Justiça Federal, verificando-se desta forma que não há identidade de objeto entre as duas ações penais.

Posto isso, rejeito a Exceção de Coisa Julgada intentada pela Defesa de Nilson Roberto Teixeira, ao tempo em que determino o prosseguimento da Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812...”
(id. 120808471, p. 44/46).

Portanto, a presenta ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgado pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Portanto, deve a preliminar ser
rejeitada
.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - Nilson Roberto Teixeira

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Destaca-se que sob os mesmos fundamentos, já foi apreciado e decidido anteriormente pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Penal nº 84.023/2009, ao tempo em que alguns corréus gozavam de foro por prerrogativa de função.

Posteriormente, remetido os autos à primeira instância, em razão da perda do foro, a defesa do corréu Humberto Bosaipo aviou idêntica pretensão, que foi indeferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal.

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

In casu
, portanto, inexiste razão para o sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos se encontram em fases distintas, sendo que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse Egrégio Tribunal de Justiça em relação a Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que
“após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal”
(
sic
).

Ainda, consta do termo de registro de pesquisa a distribuição a este Relator da apelação criminal 67.951/2013 a qual gerou a prevenção.

Por fim, o próprio Desembargador Marcos Machado determinou a redistribuição desta apelação a esse i. Desembargador (id. 171197681).

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Geraldo Lauro

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1ª a 2ª instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.º 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, há demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso, como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus nº 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União...”
(TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1º.06.2016, DJe nº 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Geraldo Lauro

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - Geraldo Lauro

O apelante que sustentou que os
“Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)”.

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – PARCIALIDADE DA MAGISTRADA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1ª Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição nº 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código nº 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição nº 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição nº 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Varney Figueiredo de Lima, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“...

2- PROCESSO
N°.
13033-36.2009.811.0042.

Assim, como no processo anterior, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou os acusados GERALDO LAURO pela prática do delito previsto no artigo 312, caput, c/c causa especial de aumento de pena prevista no artigo 327, §2° (por 50 vezes), nos termos do artigo 71 do Código Penal e também pela prática do delito previsto no artigo 1°, V, §1°, II da Lei n. 9.613/98 (por 50 vezes), nos termos do artigo 71 do Código Penal, JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime descrito no art. 312, do CP (por 50 vezes), nos termos do artigo 71 do CP e art. 1°, V, §r, II, da lei 9.613/98 (por 50 vezes), nos termos do artigo 71 do CP.

Nestes autos os fatos estão relacionados os
50 (cinquenta) pagamentos
suspeitos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à
empresa NOVA AUROR HOTEL LTDA,
entre
abril/2000 e dezembro/2002
através dos cheq s elencados às fls. 05/07, que totalizaram, à época,
R$2.869.044,79 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Imputou aos acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, na condição de contadores, responsáveis por criação e montagem da empresa NOVA AURORA HOTEL LTDA utilizada para o esquema de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa.

Narra a denúncia que os acusados JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXAIRA foram acusados de participarem do esquema delituoso, na condição de proprietário e gerente, respectivamente, da empresa CONFIANÇA FACTORING que teriam dado lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a título de juros sobre o empréstimo concedido às pessoas de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO.

Narra a denúncia que GERALDO LAURO (Chefe do Setor de Patrimônio) foi, junto com outros denunciados, era incumbido de travestir as operações criminosas de aparente legalidade, gerando demanda inexistente entre a ALMT e empresas fraudulentas criadas, sob a orientação de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, para prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Após a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu: a) a extinção da punibilidade de Guilherme da Costa Garcia; b) a condenação dos denunciados pela prática do delito previsto no artigo 312, caput, com a causa de aumento prevista no §2°, ambos do Código Penal (por 47 vezes); c) a condenação dos denunciados pela prática do delito previsto no artigo 1°, §§10 e C da Lei n. 9.613/98, por no mínimo 09 (nove) vezes, em concurso material; d) aplicação da causa especial de diminuição de pena para NILSON ROBERTO TEIXEIRA, prevista no art. 14, da lei 9.807/99; e) que seja determinado o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário; f) decretação da perda do cargo de Geraldo Lauro, com fundamento no artigo 92,1 do CP (fls. 3083/3128).

A defesa de GERALDO LAURO sustentou a presença de ilicitude de provas produzidas em sede de inquérito civil e no bojo do qual ocorreu coação de diversas testemunhas e seu consequente desentranhamento. No mérito requereu a absolvição pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro (fls. 3130/3141).

A defesa de NILSON ROBERTO TEIXEIRA apresentou alegações finais, suscitando, preliminarmente, ausência dos pressupostos processuais ou condições da ação, e também, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, tudo devidamente demonstrado, sendo que, no mérito alega que não existem provas de que o acusado tenha cometido algum crime (fls. 3142/3182)

A defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, suscitou, preliminarmente, a duplicidade de ações penais. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia (fls. 3213/3220).

Pois bem.

No tocante às preliminares suscitadas, considerando que já foram todas analisadas no tópico anterior, a fim de evitar tautologia reporto-me aos fundamentos lançados naquele tópico para REJEITA-LAS.

MÉRITO.

Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98, que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos e multa.

Art. 1°. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude à licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Também está comprovado que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GER LDO LAURO, responsável pelo Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, gerava necessidade de demanda inexistente e articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de NIVALDO ARAÚJO (fls. 208/212), LUCILENE GUIMARÃES LINO (fls. 217/220), TEREZINHA DE JESUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO (fls. 221/224), na fase investigatória, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo setor de patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 a 2002.

Na fase inquisitorial LUIS EUGÊNIO DE GODOY, confirmou a rotina administrativa asseverando que iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls. 270/276).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (fls. 3044), imputou a participação do acusado GERALDO LAURO. Segundo RIVA: "num determinado momento eu sei que, por exemplo que Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o GERALDO a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o GERALDO não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha" (fls. 3044).

Em interrogatório prestado em juízo, o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, com relação ao procedimento licitatório fraudulento da empresa NOVA AURORA HOTEL LTDA, afirmando que não participou de esquema de fraude de licitação na Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram declarações de JOSÉ GER LDO RIVA (fls. 3044). Aliado a tais declarações, verifico que há cheques com ‘endosso Geraldo Lauro’ (cheques n. 14141, 14158, 14062 e 14046) e com "endosso G. Lauro" (cheques n. 14367, 14.406 e 14659), conforme relatório de cheques de fls. 796/798.

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que, na condição de responsável pelo Setor de Patrimônio, era o responsável por criar as demandas fictícias. Demandas estas, que seriam atendidas por empresas "fantasmas" criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de "mural".

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado era o responsável do Setor de Patrimônio, à época dos fatos.

Corroborando com as declarações prestadas pelo acusado JOSÉ GERAL RIVA que decidiu contribuir efetivamente para os esclarecimentos dos fatos, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, já na fase inquisitorial (fls. 104/108), também contribuiu de forma efetiva para elucidação dos fatos e disse: "vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e a Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados RIVA e BOSAIPO, afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já devidamente endossados e com vencimentos pré-datados; os cheques eram levados à Factoring pelos próprios deputados ou então pelo Secretário de Finanças da Assembleia GUILHERME GAR L IA e LUIZ EUGÊNIO (...) O DECLARANTE AFIRMA QUE ESSES EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES REALIZADAS PELA ASSEMBLEIA SE
AVOLUMAVAM NAS ÉPOCAS DAS CAMPANHAS ELEITORAIS(...).

Em juízo, NILSON TEIXEIRA esclareceu com riquezas de detalhes como funcionava o esquema de desvio de dinheiro e lavagem de capitais através dos descontos dos cheques oriundos da AL. Menciono o depoimento transcrito pelo Ministério Público às fls. 3106-v/3107:

Juíza: Esses fatos que estão narrados nessas denuncias, fatos bastante semelhantes, que foi a criação de empresas fantasmas para sugar o dinheiro da Assembleia Legislativa e depois fazer uma lavagem na factoring em que o sr trabalhava, Esses fatos são verdadeiros ou não? Nilson: Excia, eu posso fazer um adendo, que a sra me colocou como réu colaborador ou delação. Na época eu me apresentei no processo, da Operação Arca de Noe, eu me apresentei para falar as verdades que existiam no processo, eu não fiz nenhum acordo prévio antes, meu advogado não conversou com Promotor, com Procurador, com Juiz, nada, nem ninguém. Eu tomei conhecimento dos fatos, me apresentei para dizer as verdades que existiam sobre o processo, e foi o que eu fiz. Ao final do meu depoimento, o MP pediu a minha inclusão no processo de delação premiada, para ver que fosse reduzida ou mesmo perdoada a minha pena, esse foi até um pedido que surgiu durante, ao final do meu depoimento que eu prestei lá na Polícia Federal, em junho de 2003.

Juíza; Então o sr procurou espontaneamente? Nilson: Sim, eu declarei tudo o que tinha. E lá excia, em momento alsum me foi acusado de que eu tivesse qualquer participação na elaboração dessas empresas, eu fui questionado o tempo todo, está no meu depoimento, tem todas as perguntas. o que existia na época era que a AL pegava as operações, cheques pre datados com empresa A, B. CD, levavam até a minha empresa e trocavam, nós pesávamos aqueles

documentos e transformávamos em dinheiro a vista, documentos, os cheques futuros. Em momento algum 'usai da minha empresa e fui conhecer o Deputado A, B, C, lá dentro da Assembleia, em momento algum eu fui no contador A, B, C, D, em momento algum eu conheci a empresa A, B, C, D. Nunca, eu era Gerente e Banco, fui gerente, trabalhei aqui por 16 anos como Gerente de Banco e fui trabalhar na empresa de factoring porque eu conhecia de mercado financeiro, a empresa estava em dificuldades, já estava montada há um ano, eu sai do banco onde eu ganhava 3 mil para ganhar 10 mil, no salário da época, profissional da empresa de factoring. Com o passar do tempo nos começamos a fazer empréstimo, não só para a Assembleia, mas para outras empresas, era pra A, pra B, invés de a gente fazer só troca de ativos, nos começamos a fazer operações com garantia, com cheque e uma dessas pessoas foi a AL, então quer dizer eu fui colocado dentro desse processo.

Juíza: A Assembleia Legislativa é quem da Assembleia? Nilson; Na época quem gerenciava era o Presidente e o 1° Secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o José Geraldo Riva. Juiza: Não quem fazia as transações na factoring? Nilson: Muitas vezes assessores da Assembleia" deles lá. ou os próprios Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, ou um dos assessores que iam até a empresa me levar os cheques prontos. Inclusive alguns cheques desses, teve cheques desses que fez operação comigo, por exemplo que era para 30 dias ok, mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil, que não tem nada a ver comigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento. Então esse cheque de X da Silva trocou porque era pre datado comigo e se aquele cheque era a vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer eu não tinha conhecimento nenhum.

Juíza: Obvio que o sr não está sendo acusado desses fatos que não incluem a sua pessoa. O sr está sendo acusado por ter auxiliado a lavagem de dinheiro na factoring.

Nilson: Sim, é isso que eu questiono, eu fiz, se fazer as operações de factoring, operações financeiras, eu fiz operação financeira sim, to falando para sra.

Juíza: Vamos supor, o sr fez para um determinado assessor da Assembleia Legislativa, recebendo cheque de uma empresa. Nilson: De uma empresa, eu não sabia quem era inclusive. Juiza: Com valor futuro, voltava para o próprio assessor. Nilson: Eles combinavam para quem eu deveria fazer. Juíza: Pra quem eles determinavam. Os Deputados também faziam isso?

Nilson: Faziam, entendeu, para quem eles determinavam, mas essas Operações.

Juíza: E o sr não sabia que se tratava de empresas fantasmas, nem que se tratava de esquema fraudulento? Nilson: Em hipótese alguma, nunca, nada. A empresa X X trocava comigo, fizemos todas essas operações de cheque futuro, fazíamos o valor a vista, cobrávamos o juros liberávamos para quem eles queriam fazer o pagamento.

Juíza: E porque um servidor público compareceria numa factoring, com cheques de empresa pra trocar e encaminhar a terceiros?

Nilson: A pedido da Presidência e da 1ª Secretaria, de quem gerenciava a Assembleia.

Juíza: E porque que o Presidente da Assembleia Legislativa faria isso ou ala Secretaria?

Nilson: Porque ele tinha compromissos políticos, porque ele tinha conta para pagar, ele chegava com os documentos: olha estou com esses cheques aqui de empresas que fizeram operações com a gente, são cheques futuros, eu quero trocar, a operação, quer dizer

Juíza: O que o sr chama de compromisso políticos é o quê?

Nilson: Pagamento de contas, porque eles, tinha campanha

Juíza: Compromisso político é uma coisa, pagamento de campanha é outro.

Nilson: Sim, mas...

Juíza: Ah então pagar contas de campanha com dinheiro da Assembleia? Nilson: Mas eu não sabia que...

Juíza; O sr está acabamento de me dizer que sabia.

Nilson: Sim, mas ele vinham com o cheque pronto para mim, depois eu e no dia invés de cair cheque deles, vinham esses cheques nominais de empresa de terceiros. Juíza: Vinham da Assembleia também?

Nilson: Mas era a Assembleia pagando terceiros, mas endossados.

Como garantia, eram oferecidos cheques da ALMT em nome de empresas sendo que tais cheques eram entregues já endossados e com vencimentos pré-datados. A seguir o era efetuado o empréstimo, sendo que NILSON emitia um cheque da CONFIANÇA FACTORING e eram nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco, ou então eram emitidos nominais às pessoas indicadas pelos deputados ou aos seus assessores tais como Cristiano Volpato e Juracy De Brito.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que à época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase inquisitorial, foram corroborados pelos relatos da testemunha KATIA MARIA APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 2794), declarou que a empresa CONFIANÇA utilizava nome das empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas.

Assim, diante dos elementos coligidos aos autos, não há como acolher a tese de que NILSON ROBERTO não tenha participado da criação ou utilização das empresas fantasmas, pois resta evidente que tinha ciência de que a troca de cheques operadas na Confiança Factoring provinha da prática de ilícitos.

Ademais, conforme esclarecido por JOSÉ RIVA, em juízo (fls. 3044), o acusado NILSON além de realizar as trocas dos cheques, também participava nos saques dessas cártulas na boca do caixa, evidenciando sua participação no crime de Peculato, na forma do artigo 30 do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

Da mesma forma, vejo que ficou comprovado nos autos o dolo do acusado GERALDO LAURO de participar ativamente na prática de crimes de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

Com relação as provas em relação aos acusados, JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, os quais eram contadores, e possuíam conhecimento para montagem e utilização desta e das demais empresas usadas pelo grupo, sendo também os responsáveis pela criação e montagem de várias empresas fraudulentas, conforme pode ser constatado nos autos às fls. 912/1155.

Importante destacar que em colaboração realizada por JOSÉ GERALDO RIVA, ficou demonstrado que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO tinham conhecimento do esquema delituoso, tanto de desvio de dinheiro público, quanto da lavagem de dinheiro, já que ficou evidenciado que eles eram os operadores técnicos de registro contábeis, abertura e fechamento de empresas, declarações de impostos, análise de balanços etc, tudo para dar aparência de legalidade das ações perpetradas pela quadrilha.

Durante o interrogatório dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3018), em juízo, negaram os fatos e atribuiu a conduta delituosa ao falecido NIVALDO DE ARAÚJO. Entretanto, a tese defensiva dos réus não merece prosperar, diante do acervo probatório em face deles, que evidencia a participação no esquema delituoso. Insta salientar que JOSE GERALDO RIVA em juízo imputou a participação dos acusados no esquema delituoso de desvio e lavagem de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Transcrevo o depoimento, descrito pelo Ministério Público às fls. 3095:

Juíza: Eram empresas que existiam, mas eram empresas de gavetas?

RIVA: E, algumas empresas existiam excelência, outras foram abertas, aí eu posso assegurar para vossa excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas ai, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos "Quirinos", Joel e José "Quirino", não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas, porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também, era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor João Arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque o cheque chegava até a mim, preenchido (...)".

Inclusive, verifico quando a Juíza de Direito que presidia a instrução processual perguntou se a empresa NOVA AURORA HOTEL LTDA foi utilizada nas fraudes, ocasião em que JOSÉ RIVA confirmou que era utilizada para pagar JOÃO ARCANJO RIBEIRO e outras FACTORINGS.

Restou demonstrado que competia tanto ao Presidente da Assembleia à época dos fatos, JOSÉ GERALDO RIVA, como HUMBERTO MELO BOSAIPO, Primeiro Secretário, escolher e lotar cada agente em um setor específico para que o plano de desvios, previamente ajustado, não sofresse interferência de terceiros.

Portanto, vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, condeno os acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98; e GERALDO LAURO pela prática do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, 52° do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98...”

DO APELANTE NILSON ROBERTO TEIXEIRA.

Emerge dos autos que uma das formas utilizadas pelos apelantes para dilapidar o erário público era o desvio de vultosa quantia em dinheiro, que consistiu no desconto ou troca dos cheques da AL/MT, nominais a supostos fornecedores, junto a Confiança Factoring.

Apurou-se que Jose Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, necessitando de dinheiro para quitar despesas pessoais, recorriam frequentemente a Confiança Factoring, onde emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir o pagamento da dívida das referidas operações (empréstimos), entregavam a Confiança Factoring cheques emitidos em face da conta-corrente da Assembleia e oriundos dessas despesas ilícitas havidas com empresas de “fachada”.

Os cheques nominais a empresa Nova Aurora Hotel LTDA eram encaminhados pelos próprios Deputados Humberto Melo Bosaipo e Jose Geraldo Riva a Confiança Factoring e eram trocados por dinheiro, ou por cheques emitidos pela própria Confiança Factoring e nominais a pessoas indicadas pelos acusados. Posteriormente, os cheques emitidos contra a conta-corrente da ALMT eram compensados ou sacados em favor da CONFIANÇA FACTORING, fechando-se assim o circulo criminoso de desvio e apropriação do dinheiro publico.

Nesse sentido, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, a época dos fatos, era Gerente da CONFIANÇA FACTORING, tendo ciência e conhecimento de que a troca de cheques na Confiança Factoring, da qual era Gerente, provinha da prática de ilícitos. Inclusive, conforme ele proprio afirmou, já teria se utilizado de empresas inativas no cadastro da factoring, indevidamente, para realizar operações com a ALMT, a exemplo da empresa RR Moveis.

Igualmente, sabia que não era licito que a Assembleia Legislativa, por meio de seu Presidente e do 1º Secretário, utilizasse dinheiro publico para pagamentos de despesas pessoais dos Deputados Humberto Bosaipo e Jose Riva, e dos demais membros da quadrilha.

Ainda, consoante as declarações do corréu RIVA, ficou aclarado que a participação do acusado NILSON não se resumiu apenas na troca de cheques na factoring, mas também no efetivo saque dessas cártulas na boca do caixa, o que evidencia sua participação no crime de peculato.

O apelante Nilson Roberto Teixeira, na condição de gerente da CONFIANÇA FACTORING e de pessoa da altíssima confiança de JOÃO ARCANJO RIBEIRO, recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor das empresas fictícias, os quais eram entregues pessoalmente pelos ex-Deputados Estaduais ou servidores da ALMT, sendo que esses cheques serviam como garantia para o pagamento de empréstimos em favor desses mesmos ex-parlamentares, os quais se davam em maior quantidade em épocas das campanhas eleitorais.

Não obstante as alegações do apelante, e inaceitável o argumento do recorrente de que não tinha conhecimento de que esses cheques eram provenientes de desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa e que foram emitidos em favor de empresas inexistentes. O próprio apelante, em seu interrogatório, relatou que sabia que os valores emprestados aos Deputados Estaduais tinham como finalidade atender interesses pessoais e dívidas pessoais, mas eram garantidos com cheques emitidos pela Assembleia Legislativa (dinheiro publico, portanto).

Além disso, a participação do apelante também ficou evidenciada nas declarações prestadas pelo corréu JOSÉ GERALDO RIVA, oportunidade na qual relatou que NILSON ROBERTO TEIXEIRA participou do esquema criminoso desde o momento da criação das empresas fictícias, a fim de possibilitar os desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa.

Portanto, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que NILSON ROBERTO TEIXEIRA não só tinha conhecimento do esquema criminoso, como também participou ativamente da constituição das empresas inexistentes, a fim de possibilitar os desvios de recursos públicos e, na qualidade de gerente da factoring, recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor dessas pessoas jurídicas fictícias.

Deste modo, diverso do que tenta fazer crer o apelante, as provas produzidas nos autos deixam evidente que ele tinha total conhecimento de que a troca de cheques na CONFIANÇA FACTORING, da qual era gerente, provinha da prática de atos ilícitos, acerca dos quais ele mesmo participou.

Com relação ao delito de lavagem de capitais, alega o apelante que inexistem nos autos elementos de prova de que o recorrente tenha participado de qualquer crime antecedente ao delito de lavagem, o que acarretaria na inépcia da inicial acusatória em virtude da ausência de justa causa para sua instauração com relação ao delito tipificado no artigo 1º da Lei Federal nº 9.613/98.

Ademais, afirma que os cheques movimentados por intermédio da Confiança Factoring não tiveram o condão de ocultar a origem de eventual crime, uma vez que o apelante não tinha conhecimento acerca da origem criminosa praticada pelos agentes públicos que geraram a emissão de tais cheques.

Além disso, aduz em suas razões que não houve a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que a emissão dos cheques em favor de empresas fictícias e a posterior compensação realizada pela Confiança Factoring configurariam desdobramento do crime antecedente de peculato.

Entretanto, as provas produzidas nos autos demonstraram que Nilson Roberto Teixeira, em conluio e previamente ajustado com os demais corréus, no período de 2000 a 2002, planejou e executou ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes de praticas de crime contra a administração pública, perpetrados em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

In casu
, ficou efetivamente demonstrado que os cheques de numeração 3605, 3313, 3831, 3661, 4408, 5057, 5455, 5446 e 7340, emitidos a empresa Nova Aurora Hotel, foram compensados em conta-corrente da Confiança Factoring, para ocultar/dissimular a origem do dinheiro (cf. Relatório encartado as fls. 796/798 – vol. 05), demonstrando a trajetória escusa do dinheiro desviado dos cofres públicos, bem como a lavagem de capitais.

No presente feito, conforme demonstrado, os corréus Jose Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, que se revezavam no exercício dos cargos de Presidente e de 1.º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tomaram empréstimos pessoais junto a Confiança Factoring, transações essas garantidas e quitadas por meio de dez cheques da AL/MT emitidos com a finalidade de pagar supostos serviços prestados pela empresa “fantasma” Nova Aurora Hotel, constituída por agentes ligados ao referido réu.

A empresa Nova Aurora Hotel funcionou como elemento indispensável a operacionalização do crime de lavagem de dinheiro, ja que os cheques emitidos em prol da referida firma individual foram utilizados como “disfarce” pelo suposto esquema de desvio de verba pública montada na AL/MT.

As negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring tinha a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, ja que aquela Casa de Leis não emitia cheques pré-datados, como acontece sempre que se recorre a uma instituição desta natureza.

Dessa forma, não ha que se falar aqui em exaurimento do peculato, mas de crime distinto e autônomo, praticado com a finalidade de dificultar ou impedir a verificação do crime antecedente cometido contra o erário de Mato Grosso.

Por outro lado, sabe-se que a operação de factoring e um mecanismo de fomento mercantil que possibilita a empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso e, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos envolvidos no esquema criminoso, passava, primeiramente, pela CONFIANÇA FACTORING, de modo que, nas contas do réu e nas de seus credores, só apareciam cheques de emissão desta.

Deve-se ressaltar que todas as operações destinadas a ocultar e dissimular a origem e natureza dos recursos, bem como distancia-la do ativo ilícito, não poderiam de forma alguma ter se concretizadas com êxito sem a efetiva participação do apelante NILSON ROBERTO TEIXEIRA, uma vez que ele figurava como gerente da Confiança Factoring e, nessa condição, recebia os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor das empresas fantasmas como garantia dos empréstimos realizados em favor dos ex-Deputados Estaduais.

Por fim, é necessário ser observado que o delito em questão ocorreu de forma habitual e reiterada, devendo os Réus Geraldo Lauro, Jose Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, serem incursos na majorante prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei Federal n. 9.613/1998 – vigente a época dos fatos, por no mínimo 09 (nove) vezes, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal Brasileiro).

JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA

Conforme apurado nos autos e corroborado pela confissão do corréu Jose Riva, os apelantes JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, foram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Os apelantes JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (contadores), de atuação importante na quadrilha, eis que era vital para o sucesso da empreitada criminosa, posto que, na condição de contabilistas, davam a formatação da pessoa jurídica a ser manipulada pela quadrilha. Era deles a responsabilidade de providenciar os blocos das respectivas notas fiscais, para que fossem utilizadas a favor da fraude, para documentar o simulado fornecimento/prestação de serviços a Assembleia Legislativa.

Assim, forjava-se a documentação necessária para ludibriar os órgãos de controle, fornecendo a aparência de regularidade nas contratações e pagamentos por serviços e/ou fornecimentos nunca realizados.

Os apelantes JOEL e JOSÉ foram os responsáveis pela montagem e utilização fraudulenta da empresa NOVA AURORA HOTEL, firma individual utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, como bem ilustram os documentos encontrados no escritório de contabilidade dos codenunciados supracitados, durante o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, emitida nos autos do inquérito policial nº 252/03, instaurado pela Delegacia Fazendária (folhas 3789/3792).

Os irmãos QUIRINO, na condição de especialistas na área de constituição/abertura de empresas, foram responsáveis pela elaboração e registro dos contratos sociais das empresas “fantasmas”, forjando documentos e assinaturas para a confecção dos contratos sociais, registros, alterações e inscrições na Junta Comercial do Estado (JUCEMAT).

A documentação produzida por JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA era encaminhada a Assembleia Legislativa, onde os documentos eram utilizados pelos Servidores do Setor de Licitação, especificamente o presidente já falecido, Nivaldo de Araújo.

JOEL e JOSÉ QUIRINO eram amigos de Nivaldo de Araújo (falecido), conforme comprovam declarações da testemunha Edil Dias, prestadas na fase inquisitorial e confirmadas na instrução, quando também afirmou ter trabalhado como Secretário de Obras da Prefeitura de Barão de Melgaço/MT. La, os irmãos Quirino exerciam função de contadores por indicação de Nivaldo de Araújo, que também foi Secretário de Finanças de Barão de Melgaço/MT, o qual por sua vez dizia abertamente que estava a trabalho naquele Município a pedido do Réu Humberto Bosaipo (fls. 289/293).

Com efeito, ouvida em Juízo, a testemunha Edil Dias Correa foi questionada sobre quem constituiu sua empresa, tendo afirmado que solicitou os serviços dos irmãos QUIRINO, via o escritório ÔMEGA CONTABILIDADE de propriedade destes, ocasião em constituíram a Empresa Baronia e também a utilizaram para desviar recursos da ALMT, sem o seu conhecimento.

Ainda, o uso fraudulento das empresas pelos acusados JOEL e JOSÉ QUIRINO e corroborado pelas declarações do Sr. Gelson Tavares, testemunha arrolada pela defesa dos mesmos, que na época dos fatos constituiu sua empresa com os referidos contadores.

Por fim, o corréu Riva, quando indagado se essa empresa especifica foi utilizada no ardil, confirmou que a Nova Aurora Hotel LTDA. era utilizada para pagar Joao Arcanjo Ribeiro e outras Factorings.

Os apelantes Joel e José Quirino preferiram exercer o direito constitucional de ficar calado. Já quando interrogados em Juízo, tanto JOEL quanto JOSÉ QUIRINO negaram os fatos descritos na denuncia, imputando a responsabilidade do ocorrido ao falecido Nivaldo de Araújo, ao argumento de que este dividia uma sala do escritório de contabilidade com os réus.

Não obstante os apelantes não apresentam lastro probatório de sua inocência. Limitam-se a negar a prática da fraude, imputando os fatos aos falecidos Nivaldo de Araújo e Luiz Eugênio, e ao maior de 70 (setenta) anos, Guilherme Garcia, cientes de que sobre essas pessoas não recairá qualquer condenação.

Ressalta-se a importância da participação dos apelantes na sequencia de atos desencadeados pela quadrilha, eis que foram eles que viabilizaram a constituição/manutenção de empresas de fachada para propiciar as contratações fictícias que resultaram no desvio e apropriação de receita pública.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

GERALDO LAURO.

Alega o apelante em suas razões recursais que não ha provas nos autos que sustentem a sua condenação pelo crime de peculato, afirmando, ainda, que não participou e não tinha conhecimento acerca das fraudes realizadas no âmbito da Assembleia Legislativa.

Entretanto, conforme já detalhado até este momento, o apelante GERALDO LAURO, na época da execução das fraudes, encontrava-se lotado no Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa e sua função na associação criminosa era de – atendendo a previa determinação da liderança JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO – simular a existência de demandas inexistentes da Assembleia Legislativa para a realização das despesas fictícias, que seriam posteriormente utilizadas para promover os desvios de recursos públicos.

Além dessa atividade, por vezes também tinha a incumbência, junto com o cumplice Luiz Eugênio de Godoy (já falecido), de se dirigir, pessoalmente, na agencia de Setor Publico do Banco do Brasil e providenciar o saque dos cheques emitidos pela ALMT, para simular o pagamento dos serviços prestados.

A partir das informações dos cheques emitidos pela ALMT, ficou constatado que, no período compreendido entre abril/2000 a dezembro/2002, 47 (quarenta e sete) cheques foram repassados de forma fraudulenta a firma NOVA AURORA HOTEL LTDA., no valor total de R$ 2.657.794,79 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), devidamente compensados em favor da CONFIANÇA FACTORING e/ou terceiros ou sacados na boca do caixa por servidores da Assembleia Legislativa e integrantes do grupo criminoso.

Cabível esclarecer que as 31 (trinta e uma) cártulas sacadas diretamente na boca do caixa continham no verso a assinatura dos supostos sócios da empresa NOVA AURORA HOTEL, cujos cidadãos nunca foram encontrados para prestar esclarecimentos.

Além da assinatura do pretenso proprietário, consta também no verso de alguns cheques assinatura de LUIZ EUGÊNIO GODOY (Secretário de Finanças da AL/MT) e GERALDO LAURO, servidores públicos da ALMT, as quais funcionavam junto ao Banco do Brasil como uma espécie de “autorização” dada pelos emitentes do cheque para o saque direto no caixa, procedimento confirmado expressamente em Juízo o pelo acusado JOSÉ GERALDO RIVA.

Noutro ponto, com relação a alegação do acusado de que não ha nos autos nenhum procedimento administrativo que conferisse lastro a emissão dos cheques pela ALMT, observa-se que, desde a exordial acusatória, constou-se a informação de que os representantes da Assembleia Legislativa, a época das investigações, por razões obvias, deixaram de atender as requisições ministeriais e, desta forma, não apresentaram os respectivos processos de licitação, contratação, execução, empenho, pagamento e comprovação da respectiva entrega de bens ou prestação do serviço por parte da empresa, justamente para dificultar a elucidação do caso e ocultar as fraudes executadas pelo grupo criminoso.

Igualmente, ilógico o argumento de que o apelante não dispunha de conhecimentos específicos acerca da Administração Publica, mas exerceu os importantes cargos de Secretário de Patrimônio e de Secretário de Finanças – veja-se, trabalhava em setores essenciais para o funcionamento do órgão – da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ainda, não e possível aceitar a tese de que o suposto recebedor dos cheques seria “GERALDO MAGELA LAURO”, pessoa totalmente desconhecida e sem ligação com a Assembleia Legislativa. Demais disso, consoante o relatório, consta expressamente do cheque 14047 “endosso Geraldo Lauro” e nos cheques 14427 e 14704 “endosso G. Lauro”. Consta, ainda, que os valores referidos nas 03 (três) cártulas foram sacados diretamente na boca do caixa.

Lado outro, as provas produzidas nos autos demonstraram que GERALDO LAURO, em conluio e previamente ajustado com os demais corréus, no período de 2000 a 2002, planejou e executou ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes de praticas de crime contra a administração pública, perpetrados em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A instrução criminal comprovou que, necessitando de dinheiro para pagamento de despesas pessoais ou de dv idas oriundas de campanhas eleitorais, os então Deputados JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO recorriam a CONFIANÇA FACTORING, onde “emprestavam” dinheiro e, em troca, para garantir a quitação e ocultar a origem ilícita do pagamento, entregavam a factoring cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa deste Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa Estadual eram compensados ou sacados em prol da CONFIANÇA FACTORING, ocultando-se, dessa maneira, a origem ilícita dos valores.

In casu
, restou efetivamente demonstrado que os cheques de numeração 3605, 3313, 3831, 3661, 4408, 5057, 5455, 5446 e 7340, emitidos a empresa NOVA AURORA HOTEL, foram compensados em conta-corrente da Confiança Factoring, para ocultar/dissimular a origem do dinheiro (cf. Relatório), demonstrando a trajetória escusa do dinheiro desviado dos cofres públicos, bem como a lavagem de capitais.

As negociações feitas por intermédio da CONFIANÇA FACTORING não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, ja que aquela Casa de Leis não emitia cheques pré-datados, como se deve acontecer sempre que se recorre a uma instituição dessa natureza.

Dessa forma, não ha que se falar aqui em exaurimento do peculato, mas de crime distinto e autônomo, praticado com a finalidade de dificultar ou impedir a verificação do crime antecedente cometido em face do erário de Mato Grosso.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
DOSIMETRIA.

A) GERALDO LAURO.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em beneficio próprio e do grupo. Ademais, era o Setor de Patrimônio seria o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estruture que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos. Merece destacar, que o fluxo de desvios e emissão de cheques às empresas fantasmas aumentava o volume às vésperas das eleições, demonstrando que os desvios também eram utilizados para pagamento de dívidas de campanha dos deputados, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada, anos a fio, dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vitima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
08 (oitos) anos, 10 (dez) e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98 (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 13 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

B) JOEL QUIRINO PEREIRA.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confia a entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do Cl', majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98 (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

Passo a dosar a pena do réu, nos ermo o artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamento da em atenção ao mandamento constitucional previsto no ar go 9 inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo, indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 o CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras cir s ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98 (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

D) NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos deputados. Ainda assim, aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros dheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juris e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

No que se refere aos
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

Em relação à
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena, Sem elementos para valorar a personalidade;

As
circunstâncias
do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, porque o crime foi praticado por meio de um esquema complexo, ao longo de anos, onde a factoring em que o acusado era Diretor-Geral era utilizada para branquear o dinheiro desviado da Casa Legislativa Estadual;

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

As
consequências
do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para aten e finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado colaborou com a investigação, merecendo ter aplicada a causa especial de redução de pena do artigo 14 da Lei n. 9.807/99, aplico a redução da pena em 1/3 (um terço) encontrando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em de
04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98 (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque o réu será beneficiado com a causa de redução especial de colaboração voluntária.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado colaborou com a investigação, merecendo ter aplicada a causa especial de redução de pena do artigo 14 da Lei n. 9.807/99, aplico a redução da pena em 1/3 (um terço) encontrando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.
..”

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2º, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Em relação ao acusado Varney Figueiredo de Lima que
na condição de servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil,
referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao
dominus litis
, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

A) GERALDO LAURO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042).

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena, encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos nº
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042 referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
que torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98. (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042, referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’', condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

B) JOEL QUIRINO PEREIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98. (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e 13033-36.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98. (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e 13033-36.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

D) NILSON ROBERTO TEIXEIRA

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
01 (um)

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a

pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lº, § 1º
DA LEI 9.613/98. (Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e 13033-36.2009.811.0042
, referem-se aos

fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios
entre os eventos delituosos, adoto a regra do
artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando apena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042, em relação ao delito do artigo 312, do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71,
fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024